Tribunal: STF
Processo: HC 217826
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diego Cristino da Rosa, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 740.396/RS.



    Colhe-se nos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, ante a prática do crime do art. 157, § 3º, combinado com o art. 61, I e II, ‘h’, ambos do Código Penal" (fl. 49).



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal: i) porque realizado reconhecimento fotográfico do paciente sem observância das formalidades legais, ii) inadmissibilidade da prova, tendo-a como ilícita.



    Requer-se:



    “a) A concessão de ordem liminar de habeas corpus para determinar a suspensão da execução da pena relativa aos autos do processo n. 0030373-88.2011.8.21.0027 que tramitou junto a 1a Vara Criminal da Comarca de Santa Maria/RS até a análise do mérito do presente habeas corpus. 



    b) No mérito que seja dada concessão de ordem definitiva de Habeas Corpus para reconhecer a violação ao art. 226 do CPP, declarando a nulidade do processo penal n. 0030373-88.2011.8.21.0027 que tramitou junto a 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria/RS que o PACIENTE.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Agravo regimental não conhecido.”



    Da simples leitura dos fundamentos reproduzidos acima, nota-se que julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, no caso concreto, ressaltou-se o seguinte:



    “Como se vê, a Corte local, para concluir que o Paciente foi coautor do delito, valorou notadamente as incoerências nos depoimentos por ele prestados, os quais, somados aos demais elementos coligidos aos autos, justificariam a condenação. Vale ainda referir que o Juiz de primeiro grau, na sentença, ressaltou que (fl. 19)



    “"a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, através dos Boletins de Ocorrência de fls. 16/18 e 19/21, do Auto de Apreensão de fl. 25, e 27, da Informação de fl. 29, do Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 35, do Auto de Restituição de fl. 214, dos levantamentos fotográficos de fls. 243/247 e 249/250, do Auto de Avaliação Indireta de fl. 252, do Auto de Arrecadação de fl. 253, dos croquis de fls. 255/256, dos Autos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 294/295, do Auto de Necropsia de fls. 310/311 e da prova testemunhal colhida."” 



    Considerada toda essa conjuntura, antes de formalmente inaugurada a competência desta Corte, não há como categoricamente admitir que a autoria do Paciente deriva integralmente de reconhecimento fotográfico nulo, tout court. Em outras palavras, por ora, não há como concluir, prontamente, que inexiste outra fonte material autônoma e diversa (independent source) para fundar a condenação – mormente na presente via célere, que não comporta dilação probatória.” (Doc. 7, e-STJ Fl.1084)



    Conforme se depreende do trecho acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada não só pelo reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, estando a condenação amparada, ainda, em outros elementos de prova, quais sejam: Boletins de Ocorrência de fls. 16/18 e 19/21, do Auto de Apreensão de fl. 25, e 27, da Informação de fl. 29, do Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 35, do Auto de Restituição de fl. 214, dos levantamentos fotográficos de fls. 243/247 e 249/250, do Auto de Avaliação Indireta de fl. 252, do Auto de Arrecadação de fl. 253, dos croquis de fls. 255/256, dos Autos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 294/295, do Auto de Necropsia de fls. 310/311 e da prova testemunhal colhida.



    Ademais, consta da sentença condenatória que,



    “A ofendida Ana Maria confirmou os fatos conforme os descreve a denúncia. Relatou que passava pela rua com seu marido quando os denunciados Diego e Anderson saíram de trás de um contêiner de lixo, sendo que este último estava armado e anunciou o assalto. Confirmou que seu marido puxou a arma que carregava consigo e que Ana Maria foi segurada pelos assaltantes, que a usaram como escudo, impedindo que José Antônio atirasse contra os agentes. Afirmou que Anderson apontou a arma para sua cabeça, dizendo que atiraria. Referiu ter restado com lesões em razão do assalto. Confirmou que os agentes levaram sua bolsa e a arma do seu marido. A bolsa foi largada na Kennedy, e posteriormente entregue à família.



    Referiu, ainda, que familiares seus foram procurados pela família de Diego, querendo que ela se retratasse de seu reconhecimento.



    (...)



    Ainda a ofendida reconheceu, desde o início das investigações, os réus Diego e Anderson como sendo os autores do fato, o que foi confirmado em juízo. Neste ponto, cumpre ressaltar que os réus foram apresentados para reconhecimento quando abordados no interior do veículo Astra empregado na fuga, no dia seguinte ao fato, na companhia de Daniel Canabarro – que, mesmo apresentado, não foi reconhecido pela vítima. (Doc. 3 Fls 6/8, grifei)



    (...)



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE ROUBO E EXTORSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 211828 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-23-03-2022)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos)



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria autor das imputações penais, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º 8 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator